Tribunal: TJDFT
Processo: 0703689-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703689-82.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Brasil Telecom Comunicação Multimídia Ltda. (Id 50123526) contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública (Id 50123525), que denegou a segurança postulada pelo impetrante/apelante. Ao Id 54202210, a apelante informa a adesão ao REFIS/2023 e postula a conversão do depósito em renda e o levantamento do excedente. O despacho de Id 54232021 oportunizou ao Distrito Federal se manifestar sobre os documentos apresentados pelo recorrente e intimou o apelante a dizer quanto a persistir, ou não, seu interesse no julgamento do recurso. Ao Id 54569729, o Distrito Federal concorda com a conversão em renda dos valores depositados, desde que haja prévia desistência do recurso pela apelante. A apelante, de sua vez, esclarece ter desistido do recurso ao requerer sua adesão ao REFIS. Declara, ainda, sua expressa renúncia ao recurso interposto (Id 54736857). Outrossim, reitera os pedidos de conversão parcial do depósito em renda e de levantamento do valor remanescente. É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar as desistências apresentadas pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso de apelação de Id 50123526, manifestada pela apelante nas petições de Id 54202210 e 54736857, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Nada a prover em relação à conversão parcial do depósito em renda e levantamento do valor remanescente, porquanto tais questões deverão ser apreciadas pelo juízo de origem, no legítimo exercício da competência originária que lhe é conferida pelos arts. 42, 43 e 516, II, todos do CPC, para formar o título executivo judicial e produzir os efeitos jurídicos necessários no processo em que deduzida originariamente a lide. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora